Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. APELAÇÃO. DIFAL. ICMS. CONVÊNIO N.o 93/2015. TEMA 1.093 STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão, deste Relator, que deferiu o pedido de tutela de evidência formulado, para suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL relativos à ora agravada, inerentes às operações interestaduais envolvendo mercadorias aos consumidores finais, não contribuintes de ICMS situados neste Estado, até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo.
2. O agravado impetrou a segurança em 15/10/2020, portanto, em data anterior ao julgamento do RE 1.287.019, ficando assim, ressalvado da modulação de efeitos do aludido julgamento.
3. Recurso desprovido.